Tribunal: CARF
Processo: 10235.001252/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.001252/2005-79
ACÓRDÃO
1202-001.733 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERANTES FAZENDINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
DILIGÊNCIA.
Para a realização de prova diligencial, é necessária a produção de um início
de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamentos a beneficiários identificados também podem dar ensejo à
cobrança de IRRF quando não estiver comprovada a operação ou a sua
causa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
requerimento de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.733 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.001252/2005-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa
ou de operação não comprovada. Consta dos autos do presente processo que a Recorrente foi
intimada a comprovar a causa das entregas de valores (pagamentos efetuados por ela a terceiros),
no ano-calendário de 2000.
Em resposta, a Recorrente alegou que todos os esclarecimentos de que a
fiscalização precisasse teriam sido prestados no curso do processo administrativo sob no
10235.001079/2003-47. No entanto, a Autoridade fiscal entendeu que os documentos constantes
daquele processo administrativo referido pela ora Recorrente não eram suficientes para
comprovar a causa dos pagamentos, uma vez que aquele processo trata de depósitos de origem
não comprovada, enquanto o presente processo trata de IRRF.
A Recorrente apresentou impugnação argumentando pela impossibilidade de
exercer a sua ampla defesa. Busca esclarecer que os pagamentos foram efetuados para devolução
de valores objeto de mútuo contraído para justificar recursos próprios exigidos pela SUDAM e em
seguida devolvidos a seus “verdadeiros donos”.
Argumentou, também, que deixou de comprovar a causa dos pagamentos, porque
os documentos teriam sido apreendidos em busca e apreensão cumprida pela Polícia Federal no
escritório de sua contadora.
Defendeu que os beneficiários dos pagamentos foram adequadamente
identificados pela fiscalização, não sendo cabível a exigência de IRRF. Nesse ponto, com relação à
identificação dos beneficiários, requereu a conversão do julgamento em diligência junto ao Banco
da Amazônia, para que sejam identificados os beneficiários dos cheques e intimados a esclarecer a
causa dos pagamentos, além de diligência junto à Polícia Federal em Belém, para apresentação de
cópia de mandado de busca e apreensão dos documentos contábeis da impugnante, e UGFIN em
Belém, para apresentar cópias do Diário e documentos que justificam os pagamentos com os
cheques emitidos.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que
entendeu pela não comprovação da causa dos pagamentos e indeferiu o pedido de diligência por
entender como prescindível.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.733 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.001252/2005-79
3
O presente processo foi remetido para o Primeiro Conselho de Contribuintes, que
deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência, na forma do art. 150, § 4o do
CTN.
Contra o referido acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, ao qual foi
dado provimento. Naquela ocasião foi adotada a tese que posteriormente viria a ser consolidada
no enunciado da Súmula CARF no 114, que estabelece que o IRRF incidente sobre pagamentos sem
causa submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
Por essa razão, o processo retornou à câmara baixa para apreciação das demais
matérias trazidas pela Recorrente em sede de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
A matéria que remanesce pendente de julgamento diz respeito ao IRRF incidente
sobre pagamentos tidos como sem causa.
A Recorrente defende que os beneficiários foram identificados e que os
pagamentos teriam sido objeto de autuação nos beneficiários por omissão de receitas. Cita os
pagamentos efetuados à Indústria de Biscoitos Ouro Branco (PA no 10235.001.058/2006-74),
Frangalo Indústria e Comércio S/A (10235.000305/2006-15), Produtos Alimentícios Macapá S/A
(10235.000838/2006-05), Sebastião José Soares (PA no 10235.001244/2005-22) e Mario Bueno
Evaristo da Silva (PA no 10235.001081/2003-16).
O simples fato de ter ocorrido a exigência de imposto dos beneficiários dos
pagamentos por omissão de receitas não é capaz de afastar a responsabilidade da Recorrente pelo
pagamento do IRRF, uma vez que a exigência se aplica em casos de beneficiários não identificados
ou quando, estando o beneficiário identificado, não for possível identificar a causa do pagamento,
não sendo possível, por consequência, conhecer a sua natureza e determinar o tratamento
jurídico tributário aplicável.
Esse é entendimento manifestado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
acórdão no 9101-007-161, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, assim ementado.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROVA
EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos a
beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não provada a
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.733 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.001252/2005-79
4
operação ou sua causa. A prova do beneficiário e do pagamento, ainda que
compreendido como “operação”, não se presta a afastar a exigência na ausência
de prova da causa.

Ademais disso, as autuações apontadas pela Recorrente demonstram que os
beneficiários não ofereceram as receitas à tributação, o que demonstra a importância da
responsabilização da fonte pagadora para resguardar os interesses do Erário. Inclusive, deve-se
observar que as autuações de FRANGALO e Produtos Alimentícios Macapá foram extintas pela
decadência, não havendo que se falar nesses casos em dupla tributação.
A Recorrente argumenta, também que a Autoridade Fiscal não poderia ter
concluído o seu trabalho sem ter realizado diligências junto à SUDAM e Beneficiários para fornecer
cópias de documentos e requer a conversão do julgamento em diligência.
A diligência pleiteada pela Recorrente é desnecessária e não deve ser deferida.
Embora a verdade material seja um princípio norteador do processo administrativo, não se pode
olvidar que é dever da Recorrente produzir provas para comprovar os fatos por ela alegados.
Não haveria maior dificuldade a comprovação dos alegados mútuos. Bastaria
apresentar cópias dos contratos e realizar um cotejo entre os valores recebidos (que a Recorrente
alega ter sido objeto de autuação por omissão de receita) e devolvidos (que foram objeto de
autuação de IRRF por pagamento sem causa).
A alegação de que a Recorrente estaria impossibilitada a apresentar documentos
comprobatórios do seu direito porque estes teriam sido apreendidos não é crível, uma vez que a
suposta apreensão teria ocorrido antes de 2005. Caso os documentos realmente estivessem de
posse da Polícia Federal, a Recorrente poderia tê-los apresentado posteriormente, na forma do
art. 16, § 4o, “a” do Decreto no 70.235/1972, mas não é razoável que os documentos ainda não
tenham sido devolvidos após mais de 20 anos.
Por essa razão, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração e entendo que
a diligência pleiteada deve ser indeferida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.733 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.001252/2005-79
5

Fl. 992
DF CARF MF
Original